Tribunal: TJSP
Processo: 1050935-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – Improcedência – Atraso de voo - Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Demandantes que fazem jus à indenização por danos morais conforme postulado, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Ação que deve ser

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – Improcedência – Atraso de voo - Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Demandantes que fazem jus à indenização por danos morais conforme postulado, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso dos autores provido.